Tribunal: TJDFT
Processo: 0736908-50.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736908-50.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: JORGE JOSE DA SILVA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Nos IDs 15604222 e 15604223, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A informa o cumprimento voluntário da condenação e requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DR. MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO, OAB/GO 47.576 – A. Nada a prover, porquanto apenas informa o cumprimento voluntário do que restou decidido no acórdão recorrido. Por outro lado, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo requerente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024